Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731020-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FRANÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AFRONTA. ART. 3o, II, LEI No 8.137/1990. PARTICULAR. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 11 DA MESMA LEI. I - A jurisprudência desta Câmara Criminal admite o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento. II - Se a conduta que resultou na condenação foi devidamente descrita na peça acusatória, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em afronta ao princípio da correlação ou da congruência. III - Em que pese o art. 3o, II, da Lei no 8.137/1990 se tratar de crime funcional, o art. 11 do mesmo Diploma, prevê que qualquer pessoa pode concorrer para o delito, ainda que não detenha função pública. IV - A revisão criminal não pode funcionar como segunda apelação criminal e tampouco se presta ao reexame de fatos e provas que foram examinados de maneira percuciente quando do julgamento do apelo. V - Preliminar rejeitada. Ação revisional julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou contrariedade aos seguintes artigos: a) 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) 41, 383 e 387, inciso II, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade absoluta, ao argumento de que foi condenado por fato não descrito na denúncia, em clara violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença; c) 3o, inciso II, da Lei 8.137/9016, e 621, inciso I, do CPP, asseverando que a conduta praticada é manifestamente atípica, uma vez que não era funcionário público, de modo que não poderia praticar o delito de corrupção passiva. Acrescenta ser impossível a sua condenação em quaisquer das modalidades de crime de corrupção. Defende, portanto, sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, porquanto segundo entendimento da Corte Superior: “‘não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)’ (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016)” (EDcl no AgRg no HC 690.275/SE, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/2/2022). No que se refere ao apontado malferimento aos artigos 41, 383, 387, inciso II, e 621, inciso I, todos do Código de Processo Penal, e 3o, inciso II, da Lei 8.137/9016, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quando do julgamento da ação penal, o d. Magistrado esclareceu que “a denúncia se refere a quatro delitos distintos: I) art. 3o, inciso II, da Lei 8.137/90, por conduta praticada no ano de 2002 tendo como autores os quatro acusados; II) art. 3o, inciso II, da Lei 8.137/90, por conduta praticada no ano de 2005, em tese, por todos os denunciados; III) falsidade ideológica, no que tange ao documento acostado à fl. 50, imputando aos denunciados a conduta descrita no art. 299, caput (Luiz Carlos, Carlos Eduardo e Marco Antônio) e parágrafo único (Sônia), do Código Penal; e IV) art. 3o, inciso III, da Lei 8.137/90, ocorrido no ano de 2005, com a participação de todos os denunciados.” (fls. 2086/2087 – grifo nosso). Ao final, condenou o requerente como incurso nas penas do artigo 3o, inciso II c/c artigo 11, ambos da Lei 8.137/90, relativamente à conduta praticada no ano de 2005 e o absolveu das demais imputações, decisão que foi mantida pela 2a Turma Criminal (fls. 2538/2608). Destaque-se o entendimento firmado pela jurisprudência, no sentido de que o réu se defende dos fatos e não da tipificação a eles atribuída pela acusação. No caso, todos os fatos e elementares do crime pelo qual o requerente foi condenado (corrupção tributária praticada em 2005), encontram-se devidamente descritas na denúncia [...] Saliente-se que a descrição dos fatos narrados na denúncia, como acima transcritos e analisados, os quais curiosamente não constam em nenhum dos recursos interpostos pelo requerente, tampouco na inicial desta revisão, em nada se confunde com o crime de advocacia administrativa, pelo qual ele foi absolvido. Não há que se falar, portanto, na hipótese de absolvição e condenação, no mesmo título, pelos mesmos fatos, absurdo jurídico que jamais poderia ter sido encampado pelo Colegiado da 2a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça e muito menos pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do requerente, inclusive afastando expressamente a alegada afronta ao princípio da correlação [...] Assim, uma vez que a conduta que resultou na condenação foi devidamente descrita na peça acusatória, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em afronta ao princípio da correlação ou da congruência [...] Ao contrário do que entende o requerente, admite-se o concurso de pessoas. Conforme assinalado por Roberto Delmanto; Roberto Delmanto Júnior e Fabio M. de Almeida Delmanto, “o particular poderá também ser coautor ou partícipe, desde que tenha conhecimento da condição de funcionário público do autor (CP, arts. 29 e 30) (Leis Penais Especiais Comentadas. Editora Saraiva. Edição do Kindle – posição 9738). Segundo pontuado pela 2a Turma Criminal no julgamento dos aclaratórios, “constou que os embargantes Carlos Eduardo e Luiz Carlos teriam pagado vantagem indevida à funcionária pública Sonia, o que não leva à conclusão de que lhes deveriam ser atribuído o crime de corrupção ativa, pois suas condutas enquadram-se no tipo penal descrito no artigo 3o da Lei n. 8.137/90, mas na forma do artigo 11, uma vez que colaboraram para o sucesso das fraudes tributárias, sem, no entanto terem realizado a ação principal. Agiram com o fim de supressão ou redução de impostos, sendo certo que houve efetiva concorrência entre a auditora Sonia e os embargantes Carlos Eduardo e Luiz Carlos para a prática dos delitos de corrupção passiva” (fl. 2689). Outrossim, conforme salientado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, “a figura típica prevista no art. 3o, II, da Lei 8.137/90 é especial em relação ao delito de corrupção ativa assentado no artigo 333 do Código Penal. Portanto, há a incidência do princípio da especialidade, que afasta a aplicação da norma penal geral” (fl. 2395). Correta, portanto, a tipificação legal da conduta. O requerente também alega a corré Sônia não detinha atribuição para praticar atos na auditoria conduzida em 2004/2005, de modo que seria impossível a sua condenação em quaisquer das modalidades do crime de corrupção. Contudo, segundo apontado no voto condutor do acórdão, proferido pela da 2a Turma Criminal ao rejeitar os embargos de declaração, “o fato da auditora Sonia não ter sido a responsável direta pelo novo auto de infração não exclui a responsabilidade penal dela tampouco do embargante, uma vez que ficou constatado que Sonia, como funcionária pública, atuou em benefício das empresas Transquadros com o fim isentá-la de cobrança de impostos, entregando documento contendo informações falsas à auditora Roberta, documento este elaborado por todos os envolvidos a denotar a concorrência do embargante na ação delituosa (fl. 2688). Cabe ressaltar que conforme firme orientação jurisprudencial, a revisão criminal não pode funcionar como uma segunda apelação criminal e tampouco se presta ao reexame de fatos e provas que foram examinadas de forma percuciente quando do julgamento do apelo” (ID. 31969374). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016